Tribunal: TJSP
Processo: 1008876-39.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – Pedido de limitação a 30% do salário – No caso dos autos, os descontos mensais efetuados pelo banco não superam a margem legal – Ausência de abusividade ou falha – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008876-39.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
SILVA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008876-39.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No:
24245
APELAÇÃO:
1008876-39.2019.8.26.0008
COMARCA:
TATUAPÉ (4a VARA CÍVEL)
APTE.:
ANDRÉ SILVA DIAS
APDO.:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
Pedido de limitação a 30% do salário No caso dos autos, os
descontos mensais efetuados pelo banco não superam a
margem legal
Ausência de abusividade ou falha

Aplicação do art. 252, do RITJSP Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls. 187/190,
cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários de 10%.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado, buscando a redução das
parcelas do empréstimo a limites razoáveis que não comprometam sua subsistência.
Recurso tempestivo, sem preparo (gratuidade de justiça) e
respondido às fls. 206/229.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
A sentença é bem fundamentada e foi proferida nos seguintes
termos:
O feito comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 355,
inciso I, do CPC, uma vez que desnecessária a produção de outras
provas para solução da controvérsia posta em exame. Inicialmente,
torne a z. Serventia sem efeito a contestação juntada em duplicidade
(fls. 157/168), certificando-se nos autos. Atente-se, no mais, que a
prova documental constante nos autos é suficiente para análise dos
fatos controvertidos. O pedido inaugural é improcedente. Ao caso,
aplica-se o direito consumerista, nos termos da súmula 297 do e.
STJ: O Código de defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras. Posta esta premissa, verifica-se que pretende o autor seja
o banco réu compelido a limitar as parcelas mensais dos
empréstimos por ele realizados ao importe de 30% dos seus
vencimentos. Na hipótese dos autos, analisando o empréstimo
contratado pelo autor (fls. 32) verifica-se que o valor da
prestação não resulta em comprometimento de patamar superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008876-39.2019.8.26.0008 -Voto no
3
a 30% de sua renda mensal. Com efeito, baseando-se no holerite
de dezembro/2018 (fls. 41), verifica-se que o autor percebeu
rendimentos brutos (não incluída ajuda de custo para
alimentação de R$ 693,90), no importe de R$ 4.092,93.
Deduzindo-se os descontos obrigatórios, como imposto de renda
de R$ 201,78, contribuição assistência médica de R$ 69,52 e
contribuição previdenciária de R$ 382,37, do que resulta renda
líquida mensal do requerente de R$ 3.439,26. Logo, o autor
poderia comprometer, mensalmente, a quantia de R$ 1.031,77
(renda liquida R$ 3.439,26 X 30% = R$ 1.031,77), estando o
valor da parcela de R$ 824,72, dentro do limite de 30%, como
determina a Lei no 10.820/2003 e, ainda, o Decreto Estadual no
60.435/14. Bem por isso, não há como acolher o pedido de limitação
dos descontos. No tocante ao pedido de revisão dos contratos, a fim
de que sejam afastadas "as cláusulas abusivas", é certo que se trata
de pedido genérico, de modo que forçoso reconhecer que o autor não
demonstrou a ocorrência de abusividade excessiva, tais como a
imposição de taxas de juros acima da média do mercado ou mesmo a
imposição de tarifas ilegais. Afirmações genéricas no sentido de que
o contrato contempla cláusulas abusivas e que impingem
onerosidade excessiva ao consumidor não podem ser aceitas. Sendo
assim, o contrato em análise não pode ser revisto. Com efeito,
considerando que a parte autora buscou a contratação de maneira
livre e espontânea, não está presente qualquer vício do
consentimento. Desta forma, porque não se verifica nenhum vício ou
abusividade na avença a recomendar sua anulação ou revisão,
prevalece a regra da obrigatoriedade dos contratos. Por fim, a
alegação de que desconhece o valor da dívida carece de
verossimilhança, mormente porque o autor não impugnou, de
maneira específica, a vasta prova documental carreada aos autos pela
parte ré, que confere suporte e verossimilhança à contratação descrita
na exordial (fls. 70/126). Logo, ficou prejudicado o pedido de
indenização por danos morais. Ante o exposto e por tudo o mais que
dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos
na inicial e, por via de consequência, JULGO EXTINTO o feito,
com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso
I, do NCPC. Diante da sucumbência experimentada, condeno o autor
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, verbas que ficam suspensas por força do disposto
no artigo 98, § 3o, do CPC. Na hipótese de interposição de apelação,
tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que
extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a
quo" sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que
ofereça resposta no prazo de 15 dias. Havendo recurso adesivo,
também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões e, regularizados, remetam-se ao Eg. Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008876-39.2019.8.26.0008 -Voto no
4
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas.
Como bem demonstrado no trecho em destaque na sentença, as
parcelas mensais não superam 30% da remuneração do autor, de modo que este não logrou
êxito em provar abuso na contratação ou falha na prestação de serviço do banco.
Com relação à alegação de enriquecimento ilícito por parte da
instituição bancária, os argumentos genéricos do apelante não conferem qualquer
verossimilhança às suas alegações.
No mais, aplica-se o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da r.
sentença, aliados ao agora lançados, para o fim de mantê-la.
Advirta-se que eventuais embargos de declaração contra esta decisão
estarão sujeitos ao disposto no artigo 1.026, §§2o e 3o do CPC.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator